Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E S P A C H O Ante o teor dos embargos de declaração de Id 39261492, com expressa pretensão voltada agora à homologação do acordo mediante liberação integral do valor depositado judicialmente para fins de elidir a falência e extinguir o feito, sem quaisquer ressalvas adicionais, intime-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 dias. Na oportunidade, informem, ainda, sua eventual concordância com a liberação integral do valor à menor para fins de homologação do acordo, quitação total da obrigação e extinção do feito. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora